Tribunal: TJSP
Processo: 1016464-93.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2009 a 2011. Multas administrativas por descumprimento de postura municipal. Exercícios de 2015 e 2016. Alegação de imunidade. Prova pericial cujo objeto não englobou a análise de suposta distribuição simulada

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2009 a 2011. Multas administrativas por descumprimento de postura municipal. Exercícios de 2015 e 2016. Alegação de imunidade. Prova pericial cujo objeto não englobou a análise de suposta distribuição simulada de lucros. Necessidade de realizar nova perícia. Conversão do julgamento em diligência.